Tribunal: TJES
Processo: 5001281-14.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001281-14.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: ADNEU AMARO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA CONTRIBUINTE FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida com fundamento no art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento do executado antes da citação, o que inviabilizou o redirecionamento da execução contra o espólio. O Município apelante sustenta que o crédito tributário já estava constituído antes do óbito e invoca os arts. 4º, III, da Lei nº 6.830/1980 e 131, II, do CTN para defender a legitimidade do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do contribuinte quando o falecimento do devedor ocorre antes da citação válida, ou mesmo antes do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídico-processual na execução fiscal somente se aperfeiçoa com a citação válida do executado; inexistindo citação, não há formação válida da relação processual nem possibilidade de sucessão processual.

4. O falecimento do contribuinte antes do ajuizamento da execução fiscal impede o redirecionamento do feito ao espólio, pois a lide não chegou a ser instaurada contra o devedor originário.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é cabível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação válida (AgInt no AREsp n. 1.601.771/RS).

6. Ajuizada a execução contra pessoa já falecida, configura-se vício insanável, por ausência de pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo-se a extinção sem resolução do mérito, conforme o art. 485, IV e VI, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É inviável o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte ocorre antes da citação válida ou do ajuizamento da ação.

2. Ajuizada execução fiscal contra pessoa falecida, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

3. A modificação do sujeito passivo da CDA não é admitida, salvo para correção de erro material ou formal, conforme Súmula 392 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
em face da r. sentença (Id 15744608) que, nos autos da
e
xecução
f
iscal
ajuizada em desfavor de
ADNEU AMARO DE OLIVEIRA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, por impossibilidade de redirecionamento do feito contra o espólio, uma vez que o falecimento do executado ocorreu antes da citação.

Em suas razões recursais (Id 15744611), o Município apelante sustenta, em síntese, que a execução fiscal deve prosseguir contra o espólio, conforme o art. 4º, III, da Lei nº 6.830/80 e o art. 131, II, do CTN, argumentando que o crédito tributário já estava constituído antes do falecimento do devedor. Alega, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 392/STJ ao caso, por não se tratar de substituição da CDA, mas de sucessão processual.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame de seu mérito.

A controvérsia central reside em definir a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o espólio, quando o falecimento do devedor ocorre em momento anterior ao ajuizamento do processo executivo.

Conforme se extrai dos autos, a presente execução fiscal foi ajuizada em 23/06/2022 para a cobrança de débitos de IPTU. Expedido o mandado de citação, o Oficial de Justiça certificou que o executado, Adneu Amaro de Oliveira, havia falecido, o que foi posteriormente confirmado pela certidão de óbito (id 15744610), que atesta o falecimento em 28 de outubro de 2018.

É cediço que a relação jurídico-processual em uma ação de execução só se aperfeiçoa com a citação válida do executado. Sem este ato, o processo não pode produzir efeitos em relação a ele ou a seus sucessores.

No caso em tela, o falecimento do contribuinte ocorreu quase quatro anos antes do próprio ajuizamento da ação. Assim, a ação foi proposta contra pessoa já falecida, o que evidencia a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento consolidado, pacificou a tese de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua devida citação nos autos. Se o óbito é anterior à citação, a sucessão processual não é cabível, impondo-se a extinção do feito.

Nesse sentido, a própria sentença recorrida cita precedente do STJ que corrobora tal entendimento: “O acórdão recorrido encontra apoio na orientação consolidada nesta Corte Superior de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua citação válida. (AgInt no AREsp n. 1.601.771/RS)”

De igual forma, os Tribunais Pátrios têm decidido de forma uníssona:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392 DO STJ. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISOS IV E VI, DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra contribuinte já falecido, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC/15, diante da constatação de que o óbito do executado ocorreu antes de sua citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do contribuinte, considerando que o devedor faleceu antes da citação válida nos autos da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir o espólio, salvo correções de erros materiais ou formais, o que não se aplica ao caso em análise. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio só é admissível se o falecimento do devedor ocorrer após a sua citação válida. No caso, o óbito ocorreu antes mesmo do ajuizamento da ação, o que inviabiliza o redirecionamento. A execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida configura vício insanável que acarreta a carência da ação, conforme precedentes do STJ e do TJES, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC/15. Ainda que o Município alegue a possibilidade de promover a regularização do polo passivo, tal medida contraria o entendimento jurisprudencial que exige a citação válida do devedor original para admitir eventual redirecionamento ao espólio. Assim, a sentença recorrida, que extinguiu o feito, encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte ocorre antes da citação válida nos autos, sendo inviável a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa (Súmula 392 do STJ). Ajuizada execução fiscal contra contribuinte já falecido, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC/15, configurando-se vício insanável na relação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 485, incisos IV e VI; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 2º e 6º; Súmula 392 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.998.662/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 22/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1.999.140/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/09/2022; TJES, Apelação Cível 5003876-16.2018.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 3ª Câmara Cível, DJe 24/10/2024; TJES, Agravo de Instrumento 5005094-05.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJe 03/06/2024; TJES, Apelação Cível 0001359-31.2015.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, DJe 07/06/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00188650520128080050, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DE MINAS GERAIS. IPVA. FALECIMENTO DO EXECUTADO. MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HERDEIROS. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA Nº 392, DO COLENDO STJ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ARTIGO 485, IV E VI, DO CPC DE 2015.
I. Conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da Execução Fiscal somente é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois da efetiva citação. [...] III. Incabível o redirecionamento, com alteração do polo passivo pelo espólio, na hipótese de a morte do executado ter precedido a própria propositura da ação de execução fiscal. Aplicação do Enunciado da Súmula nº 392 do colendo Superior Tribunal de Justiça, com a consequente extinção do feito executivo fiscal, ainda que de ofício. (TJ-MG - AC: 04279191920088130344 Iturama, Relator.: Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O redirecionamento da ação de execução fiscal contra o espólio somente é admissível quando o falecimento do contribuinte executado ocorrer depois da sua citação. 2. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 00283219520088070001 1713062, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO.
[...] Tese de julgamento: "Na esteira da jurisprudência pacífica deste Tribunal e do próprio STJ, é inadmissível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou sucessores, quando o óbito do executado for anterior à sua citação válida, tendo em vista que resulta ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva ad causam, óbice processual intransponível." (TJ-SC - Apelação: 09089080520168240038, Relator.: Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 04-02-2025).

A sucessão processual prevista no art. 4º da Lei de Execução Fiscal e no art. 131 do CTN pressupõe a existência de uma lide validamente instaurada em face do devedor original, o que, reitero, não ocorreu.

Portanto, ajuizada a execução contra devedor já falecido, é inviável a sua emenda ou o redirecionamento da cobrança aos herdeiros ou ao espólio. A extinção do processo, como decidido pelo juízo
a quo
, é a medida que se impõe.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.